Tribunal: TRF3
Processo: 5001764-75.2018.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
52/1327)

5001764-75.2018.4.03.6113

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001764-75.2018.4.03.6113

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AMAURI DO CARMO OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL NA INDÚSTRIA CALÇADISTA. RUÍDO E HIDROCARBONETOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERÍCIA INDIRETA POR SIMILARIDADE. VALIDADE. LAUDO EXTEMPORÂNEO. ADMISSIBILIDADE. PPP E LTCAT INSUFICIENTES. TEMA 1124/STJ. AJUSTE DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 709/STF. COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu diversos períodos de atividade especial exercidos pelo segurado na indústria calçadista, com exposição habitual e permanente a ruído e hidrocarbonetos entre 1973 e 2012, convertendo aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER (16/03/2012), insurgindo-se a autarquia quanto à admissibilidade recursal, validade da perícia indireta, metodologia de aferição dos agentes nocivos, eficácia de EPI, termo inicial dos efeitos financeiros e aplicação do Tema 709/STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se parte da apelação deve ser conhecida diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e da inexistência de interesse recursal; (ii) estabelecer se há nulidade por cerceamento de defesa em razão da utilização de perícia indireta por similaridade e da extemporaneidade do laudo; (iii) determinar se a prova técnica produzida é suficiente para comprovar exposição habitual e permanente a ruído e hidrocarbonetos, inclusive quanto à metodologia de aferição e à suficiência da avaliação qualitativa; (iv) definir se o uso de EPI afasta a especialidade; (v) estabelecer o marco inicial dos efeitos financeiros da revisão à luz do Tema 1124/STJ; e (vi) definir a incidência do Tema 709/STF e a compensação de parcelas inacumuláveis.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da apelação quanto à alegação de impossibilidade de enquadramento por categoria profissional, pois a sentença não adotou tal fundamento, exigindo prova técnica de exposição a agentes nocivos, de modo que a insurgência dissociada da ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Não se conhece do recurso quanto à prescrição, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 23/07/2013.

Rejeita-se o pedido de sobrestamento fundado no Tema 1124/STJ, pois a controvérsia repetitiva já foi julgada, inexistindo causa suspensiva.

Não se conhece da remessa necessária, porque o valor da condenação não supera o limite do art. 496, § 3o, I, do CPC.

A perícia indireta por similaridade é válida quando comprovado o encerramento das empresas, a impossibilidade material de vistoria direta e a insuficiência ou irregularidade de PPPs e LTCATs, desde que realizada em empresa paradigma do mesmo ramo produtivo, com observância técnica e contraditório.

A extemporaneidade do laudo não compromete sua validade quando demonstradas identidade de processo produtivo, compatibilidade funcional e ausência de prova de alteração relevante das condições ambientais.

A perícia judicial constitui meio autônomo e integrativo de prova, apto a suprir lacunas documentais e esclarecer inconsistências técnicas, sem substituição arbitrária dos formulários empresariais.

A aferição do ruído posterior a 19/11/2003 é válida quando realizada por dosimetria segundo a NHO-01, com indicação de NEN superior ao limite legal, sendo desnecessária tal metodologia para períodos anteriores, nos quais se aplicam os parâmetros normativos então vigentes.

A exposição a hidrocarbonetos e solventes orgânicos na indústria calçadista, enquadráveis no Anexo 13 da NR-15, admite avaliação qualitativa, bastando a comprovação de contato habitual e permanente, sem necessidade de individualização química específica.

A habitualidade e permanência restam caracterizadas quando ruído e agentes químicos integram ordinariamente a rotina produtiva do trabalhador em linha de produção contínua, ainda que não presentes em todos os instantes da jornada.

A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta, por si só, a especialidade quanto ao ruído (Tema 555/STF) nem quanto a hidrocarbonetos, quando a perícia judicial afasta a neutralização efetiva da nocividade (Tema 1090/STJ).

O termo inicial dos efeitos financeiros constitui consequência legal do direito reconhecido e pode ser ajustado de ofício para adequação à moldura fático-probatória, sem configurar reformatio in pejus, quando inexistente início de prova material da especialidade na DER originária.

Ausente documentação técnica mínima no requerimento administrativo inicial, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na data do requerimento administrativo revisional devidamente instruído (02/08/2016), conforme Tema 1124/STJ.

Aplica-se o Tema 709/STF para assegurar a concessão da aposentadoria especial com DIB pretérita, autorizando-se, contudo, a suspensão do pagamento caso constatada permanência em atividade nociva após a implantação.

Impõe-se a compensação, na liquidação, dos valores já recebidos a título de aposentadoria por tempo de contribuição nas competências coincidentes, em razão da inacumulabilidade.

A autodeclaração prevista em norma administrativa interna do INSS constitui providência de implementação, não condicionando o reconhecimento judicial do direito, e a EC 103/2019 não incide sobre benefício com DER anterior à reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Aplicação, de ofício, do teor do Tema 1124/STJ.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

2. A perícia indireta por similaridade é admissível para comprovação de atividade especial quando inviável a perícia direta e insuficiente a documentação técnica empresarial.

3. A exposição habitual a ruído e hidrocarbonetos na indústria calçadista caracteriza atividade especial quando comprovada por prova técnica idônea, admitida avaliação qualitativa para agentes químicos do Anexo 13 da NR-15.

4. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão pode ser ajustado de ofício para a data do requerimento revisional instruído quando inexistente início de prova material da especialidade na DER originária, nos termos do Tema 1124/STJ.

5. A concessão de aposentadoria especial observa o Tema 709/STF, permitindo implantação com posterior suspensão se mantido labor nocivo.

6. Benefícios inacumuláveis devem ser compensados nas competências coincidentes para evitar duplicidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 240, § 1o, 312, 496, § 3o, I, e 1.010, III; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Decreto no 4.882/2003; NR-15, Anexo 13; EC no 103/2019; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Tema 1090; STF, Tema 555; STF, Tema 709; Súmula 85/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001764-75.2018.4.03.6113

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: AMAURI DO CARMO OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Cuida-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por AMAURI DO CARMO OLIVEIRA, por meio da qual se pleiteou o reconhecimento de diversos períodos de atividade exercida em condições especiais (1973–2012) e a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/159.594.951-5) em aposentadoria especial, desde a DER, em 16/03/2012.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer como tempo especial os períodos de 01/10/1973 a 28/09/1974, 19/11/1975 a 31/10/1982, 01/11/1982 a 06/02/1984, 29/02/1984 a 30/06/1989, 03/07/1989 a 31/07/1989, 01/08/1989 a 17/04/1995, 03/07/1995 a 04/03/1997, 05/03/1997 a 31/05/2002, 11/02/2003 a 12/07/2003, 16/10/2003 a 14/06/2006, 16/02/2007 a 28/05/2008, 07/07/2008 a 31/07/2009, 06/06/2011 a 20/07/2011 e 01/08/2011 a 16/03/2012, totalizando 33 anos, 5 meses e 10 dias de labor especial até a DER. Determinou, assim, a conversão do benefício em aposentadoria especial, fixando a DIB na própria DER (16/03/2012).

Quanto às parcelas em atraso, fixou o termo inicial em 23/07/2013, em razão da prescrição quinquenal, determinando a aplicação do IPCA-E até a EC 113/2021 e, a partir de então, da taxa Selic, de forma única, até o efetivo pagamento, com abatimento dos valores já recebidos.

Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, limitados às parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111/STJ), e consignou a inexistência de remessa necessária, com fundamento no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese:

a) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1124 do STJ (definição do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova não foi submetida ao crivo administrativo);

b) o cabimento de remessa necessária, sob o argumento de iliquidez da sentença;

c) cerceamento de defesa, em razão da utilização de perícia indireta (por similaridade); e

d) a improcedência do reconhecimento da especialidade em diversos períodos, ao argumento de ausência de enquadramento por categoria profissional, vícios nos PPPs e LTCATs, inadequação da aferição do ruído (ausência de NEN e falta de representatividade da jornada), genericidade quanto à exposição a hidrocarbonetos (Tema 298 da TNU) e inexistência de habitualidade e permanência.

Ao final, requer, subsidiariamente, a limitação dos efeitos financeiros à data da citação ou à juntada do laudo pericial, bem como a observância do Tema 709 do STF e da exigência de autodeclaração prevista na Portaria 450/2020.

Apresentadas contrarrazões, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Do parcial conhecimento do recurso

A apelação não pode ser conhecida no ponto em que sustenta a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional das funções exercidas pelo autor (sapateiro, auxiliar de sapateiro, moldador de mocassim e montador manual).

A sentença não reconheceu a especialidade com base em enquadramento por categoria profissional nem aplicou presunção decorrente dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79. Ao contrário, expressamente consignou que tais ocupações não constam dos anexos regulamentares, exigindo comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos mediante PPP, LTCAT e laudo pericial.

As razões recursais, portanto, não enfrentam a fundamentação adotada, configurando violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC). Trata-se de insurgência dissociada da ratio decidendi, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

Também não merece conhecimento o apelo quanto à prescrição, pois a sentença já reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 23/07/2013, considerando a distribuição em 23/07/2018 e a citação em 04/02/2019, nos termos dos arts. 240, § 1o, e 312 do CPC e da Súmula 85/STJ. Inexiste, assim, interesse recursal.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do pedido de sobrestamento em razão do Tema 1124 do STJ

O pedido de suspensão do feito, formulado pelo INSS com fundamento no Tema 1124 do STJ, não merece acolhida.

A controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos já foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, portanto, determinação de suspensão vigente ou motivo para sobrestamento do presente feito.

Rejeita-se, assim, o pedido.

Da remessa necessária.

Não conheço da remessa necessária, tendo em vista que o §3o do artigo 496 do CPC/2015 a dispensa quando o direito controvertido se mostrar inferior ao limite previsto no citado dispositivo legal, e, certamente, o valor da eventual condenação não ultrapassará 1000 (mil) salários-mínimos.

Do alegado cerceamento de defesa

Não procede a alegação de cerceamento de defesa.

A prova pericial indireta (por similaridade) foi determinada em relação às empresas extintas, diante da impossibilidade material de realização de vistoria in loco. Nos demais períodos, o juízo considerou suficientes os documentos técnicos apresentados (PPP e LTCAT), sem prejuízo da análise conjunta com a prova pericial produzida nos autos.

A sentença examinou os períodos reconhecidos como especiais à luz do conjunto probatório, inclusive do laudo judicial, que foi regularmente produzido, juntado aos autos e submetido ao contraditório, tendo o INSS apresentado impugnação.

Não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade processual.

Inexistente afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar.

Da delimitação da controvérsia

A controvérsia recursal restringe-se à manutenção dos períodos reconhecidos como especiais, à luz da metodologia de aferição e dos limites de tolerância ao agente ruído, antes e após 19/11/2003; da caracterização da exposição a hidrocarbonetos, especialmente quanto à avaliação qualitativa prevista no Anexo XIII da NR-15; e da habitualidade e permanência da exposição, diante dos documentos técnicos apresentados (PPP e LTCAT) e do laudo pericial produzido nos autos.

Da validade da perícia indireta

Não procede a alegação de nulidade do laudo pericial por ter sido elaborado por similaridade ou por suposta ausência de demonstração da necessidade da prova.

Os autos evidenciam que diversas empresas nas quais o autor laborou encontram-se encerradas, circunstância que inviabiliza a realização de perícia direta. Ademais, houve tentativas formais de obtenção de PPPs e LTCATs, inclusive com envio de correspondências com AR e intimações judiciais, resultando na apresentação de documentos incompletos, divergentes ou tecnicamente irregulares.

Diante desse contexto, o juízo de origem, em decisão fundamentada, reconheceu a necessidade da prova técnica e determinou a realização de perícia indireta, providência admitida pela jurisprudência quando demonstrada a impossibilidade material da vistoria in loco.

A perícia foi realizada em empresa do mesmo ramo produtivo, com processo fabril compatível com a atividade exercida pelo autor, tendo o expert realizado visita técnica, utilizado dosímetro calibrado, observado as metodologias pertinentes (NHO-01 e NR-15) e descrito de forma detalhada os postos de trabalho, máquinas e agentes nocivos envolvidos.

O laudo não se baseou em meras declarações unilaterais do segurado, mas em avaliação técnica direta na empresa paradigma, com fundamentação técnica e resposta aos quesitos apresentados pelas partes.

Inexistente demonstração de prejuízo concreto, não há falar em nulidade.

Da alegação de extemporaneidade do laudo e da impossibilidade de substituição do PPP/LTCAT

Não procede a alegação de que o laudo pericial seria extemporâneo ou incapaz de refletir as condições ambientais vigentes à época da prestação do labor.

A perícia, como já foi exposto, foi realizada por similaridade em empresa do mesmo ramo produtivo (indústria calçadista), com processo fabril típico e layout compatível com as atividades descritas nos autos. O expert descreveu detalhadamente as etapas produtivas, máquinas utilizadas, agentes químicos empregados (colas e solventes) e fontes geradoras de ruído, evidenciando que o processo produtivo analisado corresponde ao padrão histórico da atividade exercida pelo autor.

A extemporaneidade do laudo, por si só, não o invalida, especialmente quando demonstrada a identidade de processo produtivo e a inexistência de prova de alteração significativa das condições ambientais ao longo do tempo. A prova técnica tem por finalidade reconstruir as condições de trabalho a partir de critérios científicos, não se limitando à fotografia estática do momento da perícia.

Também não procede a alegação de que a perícia judicial não poderia substituir PPP ou LTCAT.

A prova pericial judicial constitui meio de prova autônomo, previsto no CPC, e pode ser determinada justamente quando há inexistência de documentos técnicos idôneos; encerramento das empresas; divergência ou inconsistência nos PPPs e dúvida técnica relevante quanto à metodologia de aferição.

No caso, os autos demonstram a existência de PPPs incompletos, divergentes quanto aos níveis de ruído e, em alguns períodos, a impossibilidade material de obtenção de documentação regular, circunstâncias que justificaram a produção da prova técnica.

A perícia não “substituiu” arbitrariamente o PPP/LTCAT; foi produzida para suprir lacunas e resolver inconsistências documentais, exercendo função integrativa e esclarecedora do conjunto probatório.

Assim, não há vício na utilização do laudo judicial como fundamento para o reconhecimento da especialidade.

Da alegação de que as medições de ruído não representam a jornada e da suposta ausência de NEN

A alegação não procede.

A perícia judicial foi realizada por meio de dosimetria, observando expressamente a metodologia da NHO-01, com equipamento devidamente calibrado, configurado com critério de referência de 85 dB(A), nível limiar de 80 dB(A) e taxa de troca q=3, conforme exigido para períodos posteriores a 19/11/2003.

A amostragem teve duração de 9 minutos e 38 segundos, período suficiente para a captação de ciclo produtivo completo e repetitivo da atividade de montador manual (pregador de sola), típica da indústria calçadista. A própria NHO-01 admite amostragem por ciclos representativos quando a atividade apresenta padrão reiterado, como ocorre na linha de produção descrita no laudo.

Os resultados apurados foram LAeq (NHO-01) de 85,34 dB(A), NEN (NHO-01) de 85,34 dB(A) e dose projetada para jornada de 8h: 108,12%.

Portanto, ao contrário do alegado, houve expressa indicação do Nível deExposição Normalizado (NEN), o qual superou o limite de tolerância de 85 dB(A) vigente à época.

A dose projetada superior a 100% confirma que a exposição diária ultrapassava o critério normativo, evidenciando que a amostragem foi tecnicamente adequada e representativa da jornada.

Não há qualquer vício metodológico na perícia, tampouco insuficiência de dados.

Assim, a prova técnica é válida e suficiente para o reconhecimento da especialidade quanto ao agente ruído nos períodos posteriores a 2003.

Para os períodos anteriores à vigência do Decreto 4.882/2003, não se exigia a apuração do Nível de Exposição Normalizado (NEN) segundo a metodologia da NHO-01.

Até 05/03/1997, aplicava-se o enquadramento pelos Decretos regulamentares então vigentes, admitindo-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por comprovação da exposição ao agente nocivo, sendo o limite de tolerância ao ruído fixado em 80 dB(A).

Entre 06/03/1997 e 18/11/2003, sob a égide do Decreto 2.172/1997 e do Decreto 3.048/1999, o limite de tolerância passou a ser de 90 dB(A), sem exigência normativa de dosimetria nos moldes da NHO-01 ou de indicação expressa de NEN.

A exigência de observância da metodologia da NHO-01 e do cálculo do NEN para fins previdenciários somente foi incorporada ao Regulamento da Previdência Social com a alteração promovida pelo Decreto 4.882/2003.

Logo, eventual ausência de NEN em períodos anteriores a 18/11/2003 não compromete a validade da prova, bastando a comprovação técnica da exposição a níveis superiores ao limite então vigente.

Da alegação de ausência de especificação dos hidrocarbonetos

A insurgência não procede.

O laudo pericial descreve que, no exercício das funções de montador/pregador de sola, o autor mantinha contato direto com colas e solventes utilizados na indústria calçadista, concluindo pela exposição a “hidrocarbonetos e compostos de carbono”, com habitualidade.

Tratando-se de agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15, a caracterização da nocividade é qualitativa, sendo suficiente a comprovação do contato habitual com produtos que contenham hidrocarbonetos aromáticos ou solventes orgânicos, não se exigindo a individualização molecular de cada substância ou a realização de análise laboratorial do ar.

A própria metodologia adotada pelo perito foi qualitativa quanto aos agentes químicos, conforme expressamente consignado no laudo, o que é compatível com a disciplina normativa aplicável à espécie.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos, a avaliação qualitativa basta para caracterização da especialidade, sendo irrelevante a ausência de indicação do nome químico específico do solvente utilizado, desde que demonstrado o contato direto e habitual.

No caso, a prova técnica descreve o processo produtivo típico da indústria calçadista, a utilização de colas e solventes e a inexistência de neutralização por EPI eficaz, o que é suficiente para a caracterização do agente nocivo.

Assim, não há vício na prova pericial.

Da habitualidade e permanência da exposição

A especialidade do labor exige que a exposição aos agentes nocivos ocorra de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

No caso dos autos, a perícia judicial descreveu minuciosamente o processo produtivo típico da indústria calçadista, demonstrando que o autor, na função de montador/pregador de sola, atuava inserido em linha de produção contínua, com execução de ciclos repetitivos ao longo de toda a jornada.

a) Ruído

Quanto ao agente ruído, o laudo consignou que as fontes sonoras decorriam das máquinas e equipamentos utilizados de forma contínua no setor produtivo. A dosimetria realizada captou ciclo representativo da atividade, com projeção para jornada padrão de 8 horas, evidenciando que a exposição não era eventual, mas inerente à própria dinâmica do ambiente fabril.

A permanência decorre do fato de que o trabalhador permanecia alocado no mesmo setor produtivo durante toda a jornada, submetido ao ruído gerado pelo conjunto de máquinas em funcionamento contínuo.

b) Hidrocarbonetos

No tocante aos hidrocarbonetos e solventes orgânicos, o perito registrou que o autor realizava manipulação direta de colas e produtos químicos empregados na fixação de solas, atividade que integra a essência da função exercida.

O contato com tais agentes ocorria de forma rotineira e integrada ao processo produtivo, não se tratando de exposição eventual ou episódica, mas de atividade habitual e intrínseca ao posto de trabalho.

A habitualidade, nesse contexto, não exige exposição durante todos os minutos da jornada, bastando que o trabalhador esteja submetido ao agente nocivo de forma ordinária e reiterada, como verificado no caso.

Assim, a prova técnica demonstra que a exposição tanto ao ruído quanto aos agentes químicos ocorria com habitualidade e permanência, preenchendo o requisito legal para reconhecimento da especialidade.

Da eficácia do EPI

a) Ruído

Quanto ao agente ruído, aplica-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 do STF, segundo o qual a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza, por si só, a especialidade quando os níveis de exposição superam os limites legais.

Isso porque, mesmo com a utilização de protetor auricular, não há garantia de eliminação integral dos efeitos nocivos do ruído contínuo acima do limite de tolerância, sendo suficiente a comprovação da exposição habitual a níveis superiores ao patamar normativo.

b) Hidrocarbonetos

No tocante aos hidrocarbonetos e solventes orgânicos utilizados na atividade de montagem/colagem, o perito foi expresso ao consignar que o contato se dava de forma direta e habitual, sendo a avaliação qualitativa suficiente para caracterização da nocividade.

Ainda que conste indicação de EPI eficaz nos formulários, tal informação não é suficiente para afastar a especialidade quando, em perícia judicial, constata-se que os equipamentos fornecidos não seriam capazes de eliminar a absorção cutânea ou inalatória dos solventes utilizados, especialmente considerando a manipulação direta de colas e produtos químicos na rotina produtiva descrita no laudo.

Aplica-se, no ponto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090 do STJ, segundo o qual a mera indicação de fornecimento ou eficácia de EPI no PPP não descaracteriza automaticamente a especialidade, incumbindo, no caso, ao INSS demonstrar, de forma concreta, a efetiva neutralização da nocividade, uma vez que tal circunstância foi afastada pela prova pericial judicial.

Assim, não se reconhece a eficácia do EPI para afastar a especialidade quanto aos agentes químicos.

Do ajuste de ofício do termo inicial dos efeitos financeiros

O ajuste do termo inicial dos efeitos financeiros, no caso concreto, decorre como consequência lógica e jurídica necessária da moldura fática reconhecida no voto, não se tratando de inovação decisória vedada nem de reformatio in pejus, sendo promovido de ofício como adequação dos efeitos legais da condenação.

Com efeito, o termo inicial dos efeitos financeiros não constitui pedido autônomo, mas efeito patrimonial legalmente atrelado ao reconhecimento do direito, devendo guardar estrita coerência com o momento em que este se tornou efetivamente exercitável à luz da prova existente. Nesse contexto, a definição da data a partir da qual são devidas as parcelas atrasadas insere‐se no âmbito dos efeitos legais da condenação, passíveis de adequação pelo julgador sempre que constatada desconformidade com o suporte fático‐probatório reconhecido.

No caso, o próprio voto reconhece, de forma expressa, que inexistia início de prova material da especialidade no requerimento administrativo originário, e que o direito à revisão somente se tornou exercitável com a apresentação dos PPPs no requerimento de revisão em 02/08/2016. Manter os efeitos financeiros desde a DER, apesar desse reconhecimento, importaria em incoerência lógica interna da decisão, ao atribuir efeitos patrimoniais a período em que a Administração não dispunha de elementos mínimos para análise do direito.

Nessa hipótese, a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124 opera-se como adequação objetiva dos efeitos financeiros à situação fática reconhecida, sendo admissível o ajuste de ofício, tal como reiteradamente admitido na jurisprudência previdenciária, sobretudo quando não há reexame necessário e a controvérsia envolve apenas a correta incidência das consequências legais do provimento jurisdicional.

Ressalte-se, por fim, que tal ajuste não suprime o direito reconhecido à parte autora, tampouco afasta o reconhecimento da especialidade dos períodos analisados, limitando-se a fixar corretamente o marco inicial dos efeitos financeiros, de modo compatível com a prova produzida e com a tese vinculante firmada pelo STJ.

Da aplicação do Tema 709/STF

Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709 do STF, é constitucional a vedação à permanência do segurado em atividade especial após a concessão da aposentadoria especial, sendo possível a fixação da DIB na DER, ainda que o trabalhador permaneça laborando.

A continuidade do exercício de atividade nociva não impede o reconhecimento do direito nem a fixação dos efeitos financeiros pretéritos, mas autoriza a suspensão do pagamento do benefício enquanto mantida a exposição, providência a ser verificada pela autarquia no momento da implantação e execução do julgado.

No caso, inexistindo tutela de urgência anteriormente concedida e não havendo implantação do benefício até o momento, eventual permanência do segurado em atividade especial deverá ser apurada na fase de cumprimento de sentença, cabendo ao INSS proceder à suspensão do pagamento caso constatada a continuidade do labor nocivo.

Das deduções

Considerando que o autor já se encontra em gozo de aposentadoria por tempo de contribuição, cujos valores são inacumuláveis com a aposentadoria especial ora reconhecida, determino que, por ocasião da liquidação, sejam compensadas as parcelas já percebidas a esse título no mesmo período, a fim de evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

A compensação deverá limitar-se às competências coincidentes, observada a vedação de cumulação de benefícios.

Dos pleitos subsidiários do INSS

Não merecem acolhimento os pedidos subsidiários formulados pela autarquia.

A exigência de autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020 constitui providência de natureza eminentemente administrativa, a ser observada, se for o caso, no âmbito da implantação do benefício, não cabendo ao Poder Judiciário antecipar ou impor rotinas internas de gestão administrativa.

As alegações fundadas na Emenda Constitucional no 103/2019 igualmente não se aplicam ao caso concreto, uma vez que a DER (16/03/2012) é anterior à reforma previdenciária, devendo incidir o regime jurídico vigente à época da implementação dos requisitos, em observância ao princípio do tempus regit actum.

Por fim, é manifestamente impertinente a alegação de utilização de “laudosindical”. Não há nos autos qualquer laudo emitido por entidade sindical empregado como fundamento da decisão. O reconhecimento da especialidade decorreu da análise de PPPs, LTCATs e da perícia judicial regularmente produzida sob o crivo do contraditório.

Rejeitam-se, portanto, os pleitos subsidiários.

Conclusão

Ante o exposto, ajusto, de ofício, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício para 02/08/2016, data do requerimento administrativo de revisão devidamente instruído, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

Na parte devolvida ao conhecimento do Tribunal, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para explicitar a aplicação do Tema 709 do STF e determinar a compensação dos valores inacumuláveis, mantida, no mais, a sentença.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL NA INDÚSTRIA CALÇADISTA. RUÍDO E HIDROCARBONETOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERÍCIA INDIRETA POR SIMILARIDADE. VALIDADE. LAUDO EXTEMPORÂNEO. ADMISSIBILIDADE. PPP E LTCAT INSUFICIENTES. TEMA 1124/STJ. AJUSTE DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 709/STF. COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu diversos períodos de atividade especial exercidos pelo segurado na indústria calçadista, com exposição habitual e permanente a ruído e hidrocarbonetos entre 1973 e 2012, convertendo aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER (16/03/2012), insurgindo-se a autarquia quanto à admissibilidade recursal, validade da perícia indireta, metodologia de aferição dos agentes nocivos, eficácia de EPI, termo inicial dos efeitos financeiros e aplicação do Tema 709/STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se parte da apelação deve ser conhecida diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e da inexistência de interesse recursal; (ii) estabelecer se há nulidade por cerceamento de defesa em razão da utilização de perícia indireta por similaridade e da extemporaneidade do laudo; (iii) determinar se a prova técnica produzida é suficiente para comprovar exposição habitual e permanente a ruído e hidrocarbonetos, inclusive quanto à metodologia de aferição e à suficiência da avaliação qualitativa; (iv) definir se o uso de EPI afasta a especialidade; (v) estabelecer o marco inicial dos efeitos financeiros da revisão à luz do Tema 1124/STJ; e (vi) definir a incidência do Tema 709/STF e a compensação de parcelas inacumuláveis.III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da apelação quanto à alegação de impossibilidade de enquadramento por categoria profissional, pois a sentença não adotou tal fundamento, exigindo prova técnica de exposição a agentes nocivos, de modo que a insurgência dissociada da ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Não se conhece do recurso quanto à prescrição, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 23/07/2013.

Rejeita-se o pedido de sobrestamento fundado no Tema 1124/STJ, pois a controvérsia repetitiva já foi julgada, inexistindo causa suspensiva.

Não se conhece da remessa necessária, porque o valor da condenação não supera o limite do art. 496, § 3o, I, do CPC.

A perícia indireta por similaridade é válida quando comprovado o encerramento das empresas, a impossibilidade material de vistoria direta e a insuficiência ou irregularidade de PPPs e LTCATs, desde que realizada em empresa paradigma do mesmo ramo produtivo, com observância técnica e contraditório.

A extemporaneidade do laudo não compromete sua validade quando demonstradas identidade de processo produtivo, compatibilidade funcional e ausência de prova de alteração relevante das condições ambientais.

A perícia judicial constitui meio autônomo e integrativo de prova, apto a suprir lacunas documentais e esclarecer inconsistências técnicas, sem substituição arbitrária dos formulários empresariais.

A aferição do ruído posterior a 19/11/2003 é válida quando realizada por dosimetria segundo a NHO-01, com indicação de NEN superior ao limite legal, sendo desnecessária tal metodologia para períodos anteriores, nos quais se aplicam os parâmetros normativos então vigentes.

A exposição a hidrocarbonetos e solventes orgânicos na indústria calçadista, enquadráveis no Anexo 13 da NR-15, admite avaliação qualitativa, bastando a comprovação de contato habitual e permanente, sem necessidade de individualização química específica.

A habitualidade e permanência restam caracterizadas quando ruído e agentes químicos integram ordinariamente a rotina produtiva do trabalhador em linha de produção contínua, ainda que não presentes em todos os instantes da jornada.

A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta, por si só, a especialidade quanto ao ruído (Tema 555/STF) nem quanto a hidrocarbonetos, quando a perícia judicial afasta a neutralização efetiva da nocividade (Tema 1090/STJ).

O termo inicial dos efeitos financeiros constitui consequência legal do direito reconhecido e pode ser ajustado de ofício para adequação à moldura fático-probatória, sem configurar reformatio in pejus, quando inexistente início de prova material da especialidade na DER originária.

Ausente documentação técnica mínima no requerimento administrativo inicial, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na data do requerimento administrativo revisional devidamente instruído (02/08/2016), conforme Tema 1124/STJ.

Aplica-se o Tema 709/STF para assegurar a concessão da aposentadoria especial com DIB pretérita, autorizando-se, contudo, a suspensão do pagamento caso constatada permanência em atividade nociva após a implantação.

Impõe-se a compensação, na liquidação, dos valores já recebidos a título de aposentadoria por tempo de contribuição nas competências coincidentes, em razão da inacumulabilidade.

A autodeclaração prevista em norma administrativa interna do INSS constitui providência de implementação, não condicionando o reconhecimento judicial do direito, e a EC 103/2019 não incide sobre benefício com DER anterior à reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Aplicação, de ofício, do teor do Tema 1124/STJ.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

2. A perícia indireta por similaridade é admissível para comprovação de atividade especial quando inviável a perícia direta e insuficiente a documentação técnica empresarial.

3. A exposição habitual a ruído e hidrocarbonetos na indústria calçadista caracteriza atividade especial quando comprovada por prova técnica idônea, admitida avaliação qualitativa para agentes químicos do Anexo 13 da NR-15.

4. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão pode ser ajustado de ofício para a data do requerimento revisional instruído quando inexistente início de prova material da especialidade na DER originária, nos termos do Tema 1124/STJ.

5. A concessão de aposentadoria especial observa o Tema 709/STF, permitindo implantação com posterior suspensão se mantido labor nocivo.

6. Benefícios inacumuláveis devem ser compensados nas competências coincidentes para evitar duplicidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 240, § 1o, 312, 496, § 3o, I, e 1.010, III; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Decreto no 4.882/2003; NR-15, Anexo 13; EC no 103/2019; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Tema 1090; STF, Tema 555; STF, Tema 709; Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, ajustou, de ofício, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício para 02/08/2016, data do requerimento administrativo de revisão devidamente instruído, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, e deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão